Tribunal: TJDFT
Processo: 0734846-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734846-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA D E S P A C H O Verifica-se que os argumentos e os documentos apresentados pelo agravante não foram submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se o agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator